Tribunal: TJMT
Processo: 1004710-29.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004710-29.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR BENTO RODRIGUES - CPF: 045.847.211-57 (APELANTE), ANTONIO RODOLFO REMEDI - CPF: 018.522.518-75 (VÍTIMA), ANDERSON SOUZA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO NOS AUTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), por ter, em concurso com adolescente, subtraído cartão bancário da vítima e realizado diversas compras em estabelecimentos comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos.

A confissão extrajudicial, mesmo não ratificada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento da vítima e a apreensão de bens na residência do apelante.

A apreensão de bens adquiridos com o cartão subtraído na residência do apelante constitui prova material robusta de sua participação nos crimes.

O crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, configura-se independentemente de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Não configura bis in idem a condenação pelos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores, por serem condutas distintas, previstas em normas que tutelam bens jurídicos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio.

A confissão extrajudicial, mesmo não ratificada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) configura-se independentemente de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o maior pratique infração penal em companhia de adolescente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, §4o, IV, do CP; art. 244-B do ECA; art. 386, V e VII, do CPP; art. 155 do CPP; art. 5o, LVII, da CF/88; art. 71 do CP; art. 70 do CP; art. 68 do CP; art. 33, §2o, "c", do CP; art. 44 do CP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no AREsp: 2.315-553/MG, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EDIMAR BENTO RODRIGUES contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas) e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), à pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 313610372), a defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, alegando que não há provas judicializadas suficientes para embasar a condenação, uma vez que as supostas imagens de câmeras de segurança que teriam identificado o autor do crime não foram juntadas aos autos. Argumenta ainda que a confissão extrajudicial do réu não foi confirmada em juízo e que o depoimento da vítima ficou isolado nos autos.

Em contrarrazões (Id. 313610376), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosana Marra (Id. 324233850), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crimes de furto qualificado e corrupção de menores (art. 155, §4o, IV, do CP e art. 244-B do ECA). Insurgência defensiva: Postula a absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Comprovadas autoria e materialidade pelos depoimentos firmes da vítima e testemunhas, confissão do menor e apreensão de bens na posse do apelante, inviável o pedido absolutório. O crime de corrupção de menores é formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção moral. Pelo desprovimento recursal

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso merece conhecimento, pois preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado. No mérito, contudo, não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edimar Bento Rodrigues contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, §4o, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas) e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta dos autos do Inquérito Policial que, em circunstâncias de tempo e local não especificadas, mas sabe-se que após o dia 28 de maio de 2013, no município de Pontes e Lacerda/MT, Edimar Bento Rodrigues, com consciência e vontade, em continuidade delitiva, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o menor Anderson Souza Costa, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) Televisão 40’ no valor de R$ 1.399,90 (um mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos) em compras no estabelecimento comercial Eletromais; R$ 93,00 (noventa e três reais) e R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) em compras no estabelecimento comercial Loja Oeste Campo; R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 187,80 (cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos) em compras no estabelecimento comercial Supermercado Super Mais; R$ 178,50 (cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos) em compras no estabelecimento comercial Supermercado Juba; e, R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) em compras no estabelecimento comercial Supermercado Bom Preço; R$ 72,00 (setenta e dois reais) em compras no estabelecimento comercial Scap Car Pneus e Escapamentos.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 28 de maio de 2013, no Auto Posto de Combustível Idaza, o menor Anderson Souza Costa subtraiu, para si ou para outrem, um cartão de crédito da Cooperativa Sicredi, pertencente à vítima Antônio Rodolfo Remedi.

Nesse compasso, em circunstâncias posteriores, Anderson e o denunciado Edimar, em posse do cartão de crédito subtraído, dirigiram-se a vários estabelecimentos comerciais na cidade de Pontes e Lacerda-MT.

Nestes locais, ambos adquiram 1 (uma) Televisão 40’ no valor de R$ 1.399,90 (um mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos) em compras no estabelecimento comercial Eletromais; R$ 93,00 (noventa e três reais) e R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) em compras no estabelecimento comercial Loja Oeste Campo; R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 187,80 (cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos) em compras no estabelecimento comercial Supermercado Super Mais; R$ 178,50 (cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos) em compras no estabelecimento comercial Supermercado Juba; e, R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) em compras no estabelecimento comercial Supermercado Bom Preço; R$ 72,00 (setenta e dois reais) em compras no estabelecimento comercial Scap Car Pneus e Escapamentos, todas feitas com o cartão furtado pelo menor Anderson Souza Costa.

Ao se dar conta de que seu cartão havia sido subtraído, a vítima entrou em contato com as autoridades policiais, oportunidade em que lograram localizar os bens adquiridos com o referido cartão de crédito, na residência do denunciado.
(ID313609925)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

2. FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, bem como inexistentes outras questões preliminares ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, além de não vislumbrar quaisquer nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, o presente caso merece um provimento jurisdicional de cunho material.

Verifico que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio dos elementos angariados no Inquérito Policial, em especial o auto de prisão em flagrante, os temos de depoimentos dos policiais civis, auto de apreensão, termo de interrogatório do acusado feito na fase pré-processual, e demais elementos coligidos aos autos.

A
autoria
, de igual modo, é inconteste uma vez que os elementos produzidos na fase investigativa e confirmados na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, fazem com que a responsabilidade penal recaia sobre o acusado.

Os indícios de autoria começaram a emergir na fase inquisitorial através das declarações do adolescente A. S. C. (p. 2, id. 43657527) que narrou o seguinte:

“[...] QUE no dia 28/05/2013, na parte vespertina, quando da lavagem do veículo Strada de um cliente do posto, sabendo nesta oportunidade que seria do Senhor ANTONIO RODOLFO REMEDI, avistou um Cartão Magnético do Banco Sicredi, e no final da lavagem do veículo, apanhou o referido cartão juntamente com o número da senha que estava anotado em um pedaço de papel, cujo número “1071”; colocando no bolso da calça, para escondê-lo; QUE na mesma tarde, usando da moto de sua mãe, dirigiu-se até a Loja Moto Estrela, aonde adquiriu um Kit composto com “anel e piston”, peças para moto, no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove) reais, pagando com referido cartão, na modalidade débito; QUE esclarece que vendedores e caixa da Moto Estrela, não exigiram nenhum tipo de documentação pessoal para passar o cartão para pagamento das peças adquiridas; QUE na mesma tarde, se dirigiu a Loja Dominó Motos, aonde adquiriu um escapamento para moto, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), pagando com o mesmo cartão, e que também não exigiram documentação pessoal para identificação pessoal, efetuando pagamento no débito; QUE no dia seguinte foi até a Loja Scap Car, aonde adquiriu dois pneu, sendo pneu dianteiro para moto biz e pneu traseiro CG 125, no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), pagando com o mesmo cartão na mesma modalidade; QUE no outro dia também adquiriu um pneu traseiro para moto biz na Dominó Motos, com o mesmo modus operandi;
QUE na quarta-feira foi a Loja Eletromais, adquirindo um Televisão 40’, desta feita pedindo ajuda ao amigo EDMAR BENTO RODRIGUES, para ajuda-lo e levá-la para casa, a qual foi guardada na casa de EDIMAR, a quem confidenciou que havia achado um cartão de crédito, e que estava usando o mesmo para comprar as coisas; QUE quando das compras realizadas nos mercados da cidade, teve a participação de EDMAR, comprando mercadorias (cerveja, carne, refrigerantes, wiskis), que parte foram consumidos em uma churrascada na casa do sogro de EDMAR; QUE também adquiriu uma calça jeans para EDMAR, na Loja West Campo, o qual estava junto e experimentou a calça antes de compra-la
; QUE adquiriu produtos em várias farmácias da cidade, e outros objetos em outras lojas, e que todo produto apreendido estava na casa de EDMAR; QUE após fazer várias compras e memorizar o numero da senha do cartão, a destruiu e jogou fora; QUE o pneu dianteiro que estar sendo usado na Moto Biz de sua mãe e o escapamento instalado, são produtos adquiridos com o cartão em questão; QUE nesta data, foi surpreendido ao ser abordado por uma Guarnição Militar, em seu local de trabalho, sob alegação de estar usando o cartão em questão, tendo confessado o furto do cartão e os gastos explícitos no extrato, e que o cartão apreendido ainda estava em meu poder”.

De igual modo, necessário colacionar os depoimentos prestados pela vítima Antônio Rodolfo Remedi:

“QUE o declarante ora vítima, diz ser proprietário do veículo marca modelo Fiat Strada Fire CE FLEX, ano fabricação e modelo 2011/2011, placa NJR - 9541 - Pontes e Lacerda / MT, cor prata, e em sendo cliente do Auto Posto Idaza, quando dos abastecimentos, sempre pedia para lavar o veículo, deixando na responsabilidade dos funcionários; QUE no último dia 28/05/2013, durante o dia, abasteceu referido veículo no Posto Idaza, deixando o veículo para lavar, buscando veículo horas depois, não dando falta de nenhum objeto que estaria na cabine do veículo; QUE somente no dia 03/06/2013, é que deu falta do cartão, quando verificou o rombo na conta corrente, a princípio suspeitando de funcionários do Posot Idaza, onde sempre abastece e lavava o veículo, com o costume de deixar sua carteira porta documentos dentro do porta luvas, com cartão e senha; QUE ao verificar o extrato, e sabendo onde foi realizado as compras, teve informações na Droga Lider, que teria uma compra pago com referido cartão de crédito, feito por um funcionário do Posto Idaza, o qual foi reconhecido através a filmagem da câmaras de segurança: QUE na Loja Eletromais, conseguiu o número do fone elular do comparsa do funcionário do Posto, que ficou sabendo chamar EDIMAR: QUE os fatos oram levados ao conhecimento da Polícia Militar, que deu início as diligências, e em sendo bordado o funcionário do pasto, identificado como sendo o menor ANDERSON SOUZA COSTA confessou a autoria dos fatos, bem como foi encontrado em seu poder o cartão de crédito furtado; QUE o mesmo achou o número da senha que estava junto com o catão, que é "1071", que deva ter memorizado, vez que não levou o papel no qual estava escrito a senha; QUE foi constatado que o cartão foi utilizado em várias lojas, restaurantes, postos de gasolina, etc da cidade”.

“QUE em complemento a declaração prestada no dia 04/06/2013, afirma que na época que teve seu cartão furtado os rapazes gastaram em seu cartão aproximadamente R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), sendo que na época os POLICIAIS conseguiram recuperar alguns objetos comprados indevidamente, que se recorda que a TELEVISÃO comprada da EMPRESA ELETROMAIS o declarante conseguiu devolver e foi ressarcido do valor debitado no seu cartão, que um pouco das cervejas que eles compraram no supermercado juba conseguiu devolver e ser ressarcido, que na época a mãe de um dos rapazes lhe devolveu em torno de R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), que as demais coisas como carne em outros supermercados, abastecimento no posto iguaçu, compras realizadas na moto estrela e na dominó, na oeste campo, em farmácias não conseguiu recuperar o que tinha sido comprado e não teve o valor ressarcido por esses comércios, acredita que tenha ficado no prejuízo aproximado de uns R$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS REAIS)”.

Ainda na fase extrajudicial, o réu EDIMAR narrou todo o iter criminis perpetrado para consumação da prática delitiva. Vejamos:

“QUE o interrogando confessa que participou de algumas das compras feita pelo menor infrator A. S. C., nos comércios da cidade, usando de um cartão de crédito de terceiro, que ele disse que havia achado; QUE a primeira vez que participou das transações, foi na quarta-feira pela manhã, quando recebeu ligação dom menor dizendo que ele iria comprar uma televisão 40’ na Loja Eletromais, e se caso efetuasse a compra eu o ajudaria a transportá-la, o que de fato ocorreu, frisando que não sabia que tipo de pagamento foi efetuado; QUE quando participou das primeiras compras, foi convidado pelo menor infrator, que disse que havia encontrado um cartão de crédito com a senha, e que tinha crédito; QUE foram primeiro foram até o Super Mais, aonde adquiriram cervejas, refrigerantes e picanha, depois foram para o Supermercado Juba, aonde também adquiriram várias caixas de cerveja em lata, depois foram para o Supermercado Compre Bem, adquirindo mais cervejas em latas, dizendo que em momento algum os caixas exigiram documentação de identificação para certificar da propriedade do cartão utilizado; QUE também acompanhou o menor infrator até a Loja Scap Car, adquirindo dois pneus de motos; QUE no sábado a convite do menor foram na Loja West Campo, aonde compraram um calça jeans, que o mesmo disse que era um presente para mim; QUE parte dos produtos foram consumidos na casa do meu sogro CELIOMAR DAS NEVEZ, quando da realização de uma churrascada, cervejadas e refrigerantes [...] QUE alega que não sabia que o cartão teria sido furtado, e sim achado conforme disse o menor, e que não havia sido feita nenhuma oferta pelo menor para ajuda-lo nas compras e guardas das mercadoria; [...]”

Em juízo, a autoria restou comprovada pela confirmação da vítima Antônio Rodolfo Remedi:

“VÍTIMA: sim, eu deixei o carro, eu abasteci o carro e deixei o carro pra lavar, nisso eu deixei a carteira no porta luvas do carro e o frentista apanhou o cartão.

PROMOTORA: então deixa só eu entender, o senhor foi abastecer o carro do senhor no Idaza, o cartão ficou no porta luva..

VÍTIMA: é, no porta luva do carro e ele apanhou ele.

PROMOTORA: No porta luva ou no painel?

VÍTIMA: no porta luva.

PROMOTORA: No porta luva. E aí o senhor acha que foi o frentista porque? O senhor chegou a depois ver câmera? Alguma coisa?

VÍTIMA: Viu a câmera. Vi a câmera e na farmácia onde ele comprou com meu cartão.

PROMOTORA: Certo. Aí depois com seu cartão ele foi em vários estabelecimentos...

VÍTIMA: Vários estabelecimentos e usou ele. Hora que eu abasteci o carro eu vi que ele ficou em cima de mim pra ter a senha, ele copiou a senha a hora que eu fui passar o cartão.

PROMOTORA: Certo. O senhor disse que depois viu a imagem dele usando seu cartão numa farmácia, aí o senhor associou que era o frentista.

VÍTIMA: Isso. [...]”.

Analisando a prova oral acima transcrita e detalhada, não restam dúvidas de que o réu praticou o crime narrado na denúncia.

Saliente-se que nos delitos contra o patrimônio, praticados, via de regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância, porquanto foi quem sofreu a subtração e não há motivos aparentes para incriminar o acusado, razão pela qual se mostram imprescindíveis suas declarações para a constatação da autoria.

A jurisprudência já pacificou tal entendimento e, a título de reforço, colaciono o julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes patrimoniais –, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do réu, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de furto. (N.U 0012494-19.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Registre-se que a confissão efetuada pelo denunciado na fase policial, ainda que não ratificada em juízo, possui importante elemento para caracterizar a autoria, quando corroborada pelas demais provas dos autos.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA - CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO NOS MOLDES DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DA MODALIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - MUDANÇA DE VERSÃO EM JUÍZO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO - PALAVRA DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não transcorrendo o lapso temporal necessário para a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal, ante a suspensão do prazo prescricional nos moldes do art. 366 do CPP, não há que se falar em extinção da punibilidade nos termos do art. 107, IV do Código Penal.

A confissão extrajudicial, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, especialmente quando demonstrado que a versão inicial se compatibiliza com demais provas judicializadas, em total convergência com a primeira fala do réu.

A mudança de versão em sede judicial, embora inserida no direito de autodefesa, não infirma os termos da condenação, tampouco suscita dúvida razoável acerca da participação do réu na prática delitiva. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e II do CP, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. No entanto, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.

(N.U 0005423-39.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Importante registrar que a confissão se deu em sede policial, advertido do seu direito ao silêncio. E, além do mais, encontra-se corroborada pelo depoimento da vítima, em ambas as fases procedimentais.

Nesse contexto, unindo os elementos probatórios, especialmente o depoimento judicial da vítima que confirma os elementos colhidos na fase policial, conclui-se que o réu Edimar agindo em concurso com um adolescente cometeu os fatos detalhados na denúncia, não cabendo espaço para absolvição.

Nestes termos, certo é que o réu deve ser condenado tanto pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, como pelo crime de corrupção de menores. Isso porque, o concurso de pessoas possui natureza objetiva, bastando para a sua configuração tão-somente a presença de duas ou mais pessoas na prática delitiva, não sendo exigível que se trate de agentes imputáveis.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO D E M E N O R E S - T E S E P R E M I L I N A R : A U S Ê N C I A D E DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - NECESSIDADE - "BIS IN IDEM" COM A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - APLICABILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A presença do inquérito policial nos autos do processo não macula o procedimento nem a parcialidade do julgador e está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico (art.
12
,
CPP
). Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes patrimoniais imputados na denúncia, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação.
Evidenciado que os crimes foram praticados em coautoria com um inimputável, o agente deve ser condenado no crime de corrupção de menores.

Não caracteriza "bis in idem" a condenação pelos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art.
155
,
§ 4o
,
IV
,
CP
) e de corrupção de menores (art.
244-B
,
ECA
), por serem condutas distintas, previstas em normas que tutelam bens jurídicos diversos
. A qualificadora do rompimento de obstáculo (art.
155
,
§ 4o
,
I
,
CP
) deve ser decotada quando não for realizada a perícia por desídia do Estado-Acusador. A atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
CP
, deve ser reconhecida quando a confissão for utilizada para fundamentar a condenação (Súmula no 545, STJ). O pedido de justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais, configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.229800-0/001, Relator (a): Des.(a) Nome , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 22/02/2024) (
g.n.).

No mesmo panorama é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. 2. No caso dos autos, verifica-se a existência de concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes. 3. Não há que se falar em reexame de provas, tendo em vista que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos consignados no acórdão impugnado, no qual se verificou a inexistência de condutas distintas e desígnios autônomos, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 617526 AC 2020/0262007-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)
(ID313610369)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor está devidamente comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (Id. 43657521 - Pág. 11), termo de apreensão (Id. 43657521 - Pág. 13), extrato de movimentação do cartão bancário da vítima (Id. 43657521 - Pág. 15), confissão extrajudicial do acusado e declarações prestadas pela vítima e testemunhas.

Da mesma forma, a autoria delitiva encontra-se cabalmente demonstrada, não havendo dúvidas de que o apelante, em concurso com o adolescente Anderson Souza Costa, praticou os crimes pelos quais foi condenado.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

A vítima Antônio Rodolfo Remedi, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, foi firme ao relatar que deixou seu veículo para lavagem no Posto Idaza, ocasião em que seu cartão bancário, que estava no porta-luvas juntamente com a senha anotada, foi subtraído pelo frentista Anderson Souza Costa. Posteriormente, ao verificar movimentações suspeitas em sua conta, constatou que o cartão havia sido utilizado em diversas compras, reconhecendo o frentista Anderson como autor do furto e informando que, por meio das investigações, soube que as mercadorias adquiridas com o cartão estavam na residência do ora apelante.

O adolescente Anderson Souza Costa, em sede policial, confessou detalhadamente o furto e o uso indevido do cartão, narrando que contou com o auxílio do apelante para transportar os bens e realizar as compras. Declarou que parte dos produtos, inclusive bebidas e alimentos, foi consumida em um churrasco na casa do sogro de Edimar, circunstância confirmada em parte pelo próprio réu em seu interrogatório.

Por sua vez, o apelante Edimar Bento Rodrigues, ao ser interrogado na fase policial, admitiu ter participado de algumas compras realizadas com o cartão de crédito, alegando desconhecer a origem ilícita do objeto. Contudo, suas declarações não se mostram críveis, pois é improvável que, diante da sucessão de transações e do valor das compras, não tenha percebido tratar-se de produto de crime. Ademais, parte dos bens adquiridos foi encontrada em sua residência, o que reforça sua efetiva adesão ao plano criminoso.

A defesa sustenta que não há provas judicializadas suficientes para embasar a condenação, uma vez que as supostas imagens de câmeras de segurança que teriam identificado o autor do crime não foram juntadas aos autos. No entanto, tal argumento não prospera, pois a ausência das imagens não compromete o robusto conjunto probatório existente, que inclui a confissão extrajudicial do réu, o depoimento da vítima e a apreensão de bens na residência do apelante.

Nessa senda:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157 , § 1o , DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (n.n)
(
STJ - AgRg no AREsp: 2.315-553/MG, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Quanto à alegação de que a confissão extrajudicial do réu não foi confirmada em juízo, é importante ressaltar que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso em análise, a confissão extrajudicial do apelante não constitui o único elemento probatório a embasar a condenação, mas sim parte de um conjunto harmônico de provas que, analisadas em seu conjunto, demonstram de forma inequívoca a autoria delitiva. Além disso, a confissão extrajudicial, mesmo não ratificada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

O depoimento da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirma a narrativa apresentada na fase inquisitorial e está em perfeita consonância com os demais elementos probatórios, não havendo que se falar em isolamento probatório.

Ademais, a apreensão de bens adquiridos com o cartão subtraído na residência do apelante constitui prova material robusta de sua participação nos crimes, corroborando as declarações da vítima e do adolescente envolvido.

No que tange ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sua configuração independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, restou demonstrado que o apelante, maior de idade, praticou o crime de furto qualificado em concurso com o adolescente A. S. C, então com 17 anos de idade, o que, por si só, configura o crime de corrupção de menores, independentemente de prova da efetiva corrupção moral do adolescente.

A qualificadora do concurso de pessoas, prevista no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal, também restou devidamente comprovada, uma vez que o apelante agiu em concurso com o adolescente A. S. C na prática do crime de furto, conforme amplamente demonstrado nos autos.

Importante ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não configura bis in idem a condenação pelos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, CP) e de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), por serem condutas distintas, previstas em normas que tutelam bens jurídicos diversos.

Quanto à continuidade delitiva reconhecida na sentença, verifica-se que o apelante, em concurso com o adolescente, praticou quatro crimes de furto (compras no Super Mais, Compre Bem, Juba e West Campo), nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que justifica a aplicação do artigo 71 do Código Penal.

Da mesma forma, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menor mostra-se acertado, uma vez que o crime de corrupção de menor foi perpetrado no mesmo contexto fático da subtração patrimonial, mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

O princípio in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência, determina que, havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, deve-se decidir em favor do réu. No entanto, tal princípio não se aplica ao caso em análise, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram de forma inequívoca a autoria delitiva, não havendo dúvida razoável a ser dirimida em favor do apelante.

Portanto, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por EDIMAR BENTO RODRIGUES, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025